Tribunal: TJDFT
Processo: 0732218-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732218-36.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: ELEUSDE JACINTO FERREIRA, SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, ELEUSDE JACINTO FERREIRA DESPACHO Na petição de ID no 54203415, o advogado Nilson José Franco Júnior, OAB/DF 40.298, informa ter renunciado ao mandato outorgado pela agravante SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, nos termos da documentação anexada, bem como requer a reserva de honorários. Proceda à exclusão do referido causídico dos cadastros do presente feito. Nada a prover quanto ao requerimento de reserva de honorários, considerando que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal da recorrente SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007